Tribunal: STF
Processo: RE 93588
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO DE JUIZ PARA
TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CASO DE CONVERSAO
EM DILIGENCIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 523-III E PARAGRAFO ÚNICO,
525 E 557, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.